Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SUS. AGENDAMENTO DE CONSULTA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO RAZOÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O Enunciado 93 do Fonajus recomenda que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
2. A suspeita diagnóstica de transtorno do espectro autista garante atenção integral a fim de viabilizar o diagnóstico precoce, a teor do art. 2o da Lei 12.764/2012.
3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência deve ser concedida.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.